Tribunal: TJDFT
Processo: 0739604-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO A ORDEM E SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). CONTEMPORANEIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA.
1. Compete ao Estado garantir a segurança e a ordem dentro dos estabelecimentos prisionais, valendo-se para tanto, das medidas legalmente previstas, dentre elas, o Regime Disciplinar Diferenciado, nos termos do art. 52 da LEP, nas hipóteses em que se verificar a insuficiência da adoção do regime comum para aquele preso que represente alto risco ao ambiente prisional.
2. Reconhecido o alto risco que o apenado representa a ordem e segurança do estabelecimento prisional, mantém-se a decisão que o incluiu em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), a qual se encontra amparada em fundamentos idôneos e contemporâneos.
3. Recurso conhecido e não provido.